Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-77.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025954-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução em execução fiscal e readequar os honorários advocatícios fixados, aplicando-se o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, IV, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à ausência de reconhecimento expresso do excesso de execução pelo Estado e à inaplicabilidade da regra de redução de honorários, dada a simples substituição da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao suposto não reconhecimento do excesso de execução pela Fazenda Pública; e (ii) saber se é cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para redução dos honorários advocatícios diante da atuação da Fazenda Pública no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a atuação processual da Fazenda ao excluir a parte do polo passivo após a exceção de pré-executividade, reconhecendo o nexo de causalidade entre a atuação da embargante e a alteração do título executivo.

A fundamentação constante do voto condutor deixa claro que a aplicação da redução de honorários observou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo omissão a ser suprida.

O precedente citado pela embargante não se aplica ao caso, por apresentar circunstâncias fáticas distintas, especialmente no que tange à resistência da Fazenda ao pedido inicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo inviável a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a atuação da parte e aplica, de forma fundamentada, a redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. 2. A revisão do título executivo pela Fazenda após exceção de pré-executividade autoriza a aplicação da norma redutora, ainda que ausente reconhecimento expresso do excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, IV, e 90, § 4º; CTN, arts. 147 e 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265; TJ/MT, AC 11004566-71.2020.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2024; TJ/MT, AI 1022250-32.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.03.2021; TJ/MT, AC 1026426-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SIBYLLA NAUOM MENEZES
,

os quais apontam omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante, para reconhecer o excesso de execução e readequar os honorários advocatícios fixados em favor do ente público, no percentual mínimo previsto no inciso IV, §3º, art. 85 do CPC, observada a redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC, tendo como valor base o valor do proveito econômico.

Aduz a Embargante que o referido acórdão incorreu em omissão ao não considerar que, após a apresentação da exceção de pré-executividade, o Estado apresentou nova Certidão de Dívida Ativa (ID 304359883, pág. 40), na qual procedeu à exclusão da embargante do polo passivo, mas manteve integralmente o excesso de execução impugnado, o que afastaria o reconhecimento do pedido, tornando incabível a redução dos honorários.

Assevera, ademais, que o acórdão deixou de analisar a correta aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, destacando que, conforme entendimento deste Tribunal (Apelação nº 1030484-57.2021.8.11.0003), sua incidência exige o reconhecimento expresso e inequívoco do pedido, bem como o cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto, dado que o Estado apenas substituiu a CDA, sem admitir o excesso executivo.

Afirma, assim, que as omissões apontadas são relevantes para a correta apreciação da matéria e podem influenciar no resultado do julgamento, especialmente quanto à fixação da verba honorária.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, afastando a aplicabilidade § 4º do artigo 90 do CPC, atribuindo-se, se necessário, efeitos infringentes ao presente recurso.

Sem contrarrazões.

É desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento para reformar decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, rejeitou a alegação de decadência do crédito tributário e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se há decadência do crédito tributário referente a débitos de ICMS constituídos mediante notificação em 2006, relativos a fatos geradores ocorridos entre 2001 e 2005; (ii) saber se houve excesso de execução decorrente da redução do valor da Certidão de Dívida Ativa de R$ 143 milhões para R$ 49 milhões; e (iii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base em percentual sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de decadência do crédito tributário depende de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade. A Certidão de Dívida Ativa demonstra que o crédito foi constituído provisoriamente mediante notificação em 16/02/2006, dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que se encerraria em 01/01/2007.

4.

Conforme orientação da Súmula n. 622 do STJ, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. A ausência do processo administrativo completo inviabiliza o exame da matéria pela via eleita, não se tratando de omissão judicial, mas de inércia probatória da parte.

5.

Houve excesso de execução em razão da expressiva redução do valor da CDA, de R$ 143.209.395,48 para R$ 49.653.614,76, o que representa diminuição de aproximadamente R$ 93 milhões (66% do valor original). A exceção de pré-executividade foi apresentada em agosto de 2022, anteriormente à retificação promovida pela Fazenda em abril de 2024, demonstrando nexo de causalidade entre a atuação da defesa e o resultado obtido.

6.

Inicialmente, os honorários foram fixados por equidade em observância ao Tema 1.265 do STJ, que autoriza tal critério quando não há condenação, nem proveito econômico ou valor da causa. Contudo, com o reconhecimento do excesso de execução, resta caracterizado proveito econômico líquido e expressivo, o que atrai a aplicação obrigatória dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ.

7.

A Lei 14.365/2022 acresceu o §6º-A ao art. 85 do CPC, vedando expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável, hipótese verificada no caso concreto.

8.

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, uma vez que o Estado reconheceu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo ao impugnar a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não comporta análise de decadência do crédito tributário quando ausente prova pré-constituída do processo administrativo. O reconhecimento de excesso de execução com proveito econômico líquido e expressivo impõe a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor do proveito, afastando o critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC, em observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §6º-A, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 147 e 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, IV, 6º-A e 8º, 90, §4º, e 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 622; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265; TJ/MT, AC 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2024; TJ/MT, AI 1022250-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.3.2021; TJ/MT, AC 1026426-57.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024.

A embargante alega a existência de duas omissões no acórdão: (i) a ausência de reconhecimento do excesso executivo pelo Estado e (ii) a inaplicabilidade da regra redutora de honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, por ausência de cumprimento integral da obrigação e reconhecimento expresso do pedido.

Todavia,
sem razão a embargante
.

No voto condutor, foram enfrentadas de forma expressa as teses apresentadas no agravo de instrumento, especialmente no que se refere à atuação da defesa técnica, à cronologia dos atos processuais e à fundamentação da redução dos honorários advocatícios, com base no reconhecimento, pelo Estado, da ilegitimidade passiva da embargante.

Conforme consignado no acórdão, o reconhecimento da ilegitimidade da agravante, promovido pela Fazenda Pública ao impugnar a exceção de pré-executividade, enquadra-se na hipótese legal que autoriza a redução pela metade da verba sucumbencial.

Ademais, o acórdão destacou que a própria sequência cronológica dos atos processuais evidencia a influência direta da atuação da embargante na revisão do título executivo, afastando, de forma fundamentada, a alegação de ausência de reconhecimento. Assim, foi expressamente aplicada a norma do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, com fundamento na conduta processual do ente público, inexistindo omissão nesse ponto.

Ressalte-se, ainda, que o precedente citado pela embargante – Apelação Cível n. 1030484-57.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, julgado em 10/10/2023 – não se aplica ao caso em exame, pois, naquela oportunidade, houve resistência expressa do Estado durante todo o curso da ação, circunstância que inviabilizou a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Diversamente do presente caso, em que a Fazenda não se opôs à pretensão, promovendo a imediata exclusão da parte embargante do polo passivo, sem necessidade de decisão judicial para tanto.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame da valoração das provas ou da interpretação jurídica adotada pela Turma Julgadora. Pretender a reapreciação do conteúdo do acórdão por meio desta via integrativa configura tentativa indevida de reforma do julgado por instrumento processualmente inadequado.

Por fim, registro que a reiterada interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, ou mesmo com o propósito deliberado de obstruir o regular andamento do processo, pode caracterizar má-fé, ensejando a devida reprimenda por parte do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025